Tribunal: STF
Processo: RE 1388255
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CANELA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO INSS. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO SERVIDOR. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEQUAÇÃO AO NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, § 15, da CF, bem como ao art. 7º da EC nº 103/2019.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e validar os argumentos apresentados pelo recorrente, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável de ser realizado neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público municipal. Complementação de aposentadoria. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.



     (ARE 1.092.011-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022. 



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator